Tribunal: TJMT
Processo: 1024074-29.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024074-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLICERIO MONTEIRO NETO - CPF: 364.719.504-97 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GLICERIO MONTEIRO NETO

APELAD
O
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA
MENSAL
DE CONSUMO –

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA
IRREGULARIDADE DAS FATURAS –
ABUSIVIDADE CONFIGURADA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
REVISÃO DAS FATURAS –
CORTE ADMINISTRATIVO

DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS
–
ILEGALIDADE –
DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO –

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Havendo laudo exarado por perito nomeado pelo juízo, confirmando a irregularidade da cobrança das faturas, devem ser
refaturadas
com a média de consumo da Unidade Consumidora.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

3.
O
corte administrativo de serviço público essencial,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar
a reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
GLICERIO MONTEIRO NETO
,
ora Apelante,

contra sentença
(ID. 2
06136257
)
proferida
Juíz
o da
Terceira

Vara Cível

da
Comarca de
Cuiabá
, que nos autos d
a
Ação de Restituição De Indébito Cumulado Com Pedido Indenizatório De Danos Morais
,

movida pela Apel
ada
em face da
Apelante
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciai
s, determinando a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento
pela consumo de 300,00 (trezentos reais)
consumidos nos 12 (doze) meses anteriores à cobrança, condenando a empresa Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
,
bem como, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
,
ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
de acordo com o art.
85
, §
2
º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende
que o refaturamento determinado na sentença seja realizado no patamar de R$
2
00,00
.

Da
ocorrência de danos morais indenizáveis
.

Do quantum indenizatório a tal título.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.
(
ID

2
19620770
).

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da recorrente,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
219620775
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GLICERIO MONTEIRO NETO

APELAD
O
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito
Recursal
.

Defende que o refaturamento determinado na sentença seja realizado no patamar de R$ 200,00.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
o
consumidor, ora
apelante
, ajuizou
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
,

tendo em vista que foram
realizadas
cobranças abusivas pela concessionária de serviços energéticos, no período de julho
/2021
a
julho/2022
, sendo deferida a liminar para determinar que a empresa recorrente,
efetuasse o reestabelecimento

de serviços energéticos da
Unidade Consumidora nº
6/2
72502
-
6.

Lado outro, afirma a concessionária de energia elétrica
,
que
não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fo
ra
efetivamente fornecido à Unidade Consumidora
, e, que a elevação do consumo,
ocorreu por conta de leitura
plurimensal
.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia
à empresa
apelada
,
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

In
casu
, a perícia técnica realizada nos aparelhos que medem o consumo da UC n. 6/355743-6 concluiu pela falha na prestação dos serviços
da ré, conforme trecho extraído do Laudo Pericial que a seguir transcrevo:

“
(
...
)
Comparando o registro do dia 11/08/2023 com o registro no dia 13/09/23, o valor do consumo totaliza
493 Kwh
, ou seja, bem abaixo do indicado nos consumos apresentados nas contas de energia entre os meses de junho/2021 a junho/2022
(...) Para
finalizar esse laudo, por se tratar de um local afastado e as medições serem feitas e maneira manual, o que pode
acarretar em
falhas humanas na hora de lançar as leituras no sistema da concessionária. Podemos constatar que o consumo registrado pelo medidor da concessionária, no período de 11/08/2023 a 13/09/2023, está bem abaixo da média de consumo indicado na tabela acima, demonstrando que contas de energia presentes no processo (pág. 27 a 39) estão erradas. O que nos leva a concluir que as leituras realizadas pelos técnicos da concessionária, estão sendo feitas de maneira errôneas.” (Id. 219620764)

Contudo, apesar da comprovação da perícia técnica, acerca da cobrança indevida, entendo que a redução dos valores utilizados como média mensal de consumo, não deve ser alterada, pois na própria perícia técnica é asseverado a possibilidade de ocorrência de erro
nos registros do relógio medidor
por se tratar de local rural, sendo que a média de R$300
,00,
se encontra em acordo com o consumo médio mensal da recorrente, devendo, portanto, o refaturamento ser mantido conforme constou no decisum fustigado.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Da ocorrência de danos morais indenizáveis
e do quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título
.

Aduz a parte Apelante, que
no presente caso, deve ser arbitrado valores à título de danos morais, haja vista que houve suspensão indevida dos serviços energéticos em decorrência dos débitos “sub judice”.

Nesta senda
, vigora no Direito Brasileiro, o entendimento de que, certas situações,
o dano é moral é
in
re

ipsa
, ou seja,
o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.
É o
caso d
o
corte fornecimento de
serviço essencial energético, derivado de cobranças indevidas e irregulares.

Logo,

entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema
:

APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os
juros de mora fluem a partir da citação.”

(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL P
ROVIMENTO
,

apenas para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação,
mantendo
-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1º Grau
,
em desfavor
da recorrida,
para
o importe de 20% (vinte por cento)
,
sobre o valor da condenação, conforme determina o art.
85, §2º do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024